Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-44.2016.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000282-44.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANE RIGO - CPF: 052.393.691-51 (APELANTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE), GIOVANE RIGO - CPF: 052.393.691-51 (APELADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO -
MAJORAÇÃO
INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO
-
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1000282-44.2016.8.11.0045

Apelante
:
GIOVANE RIGO

Apelante
: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

Apelado
:
GIOVANE RIGO

Apelado
:
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
GI
OVANE RIGO
e
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta por
GIOVANE RIGO
em desfavor de

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar nulo o contrato existente entre as partes, determinar o cancelamento definitivo das inscrições nos órgãos de restrição ao crédito e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$7.000,00

ao autor, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação da LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
(Id. 50805489): Alega que a dívida reclamada se origina do contrato no 02 0094 134093 A, realizado em 27.02.2013, no valor de R$906,10, a ser pago 05 parcelas de R$220,00. Defende
que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, uma vez que o

débito não foi adimplido pelo autor.

Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Apelação do Autor
(Id. 50805491):
Busca, em síntese, a majoração do valor indenizatório. Requer a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
50805494/

50805496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1000282-44.2016.8.11.0045

Apelante
:
GIOVANE RIGO

Apelante
: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

Apelado
:
GIOVANE RIGO

Apelado
:
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
GI
OVANE RIGO
e
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta por
GIOVANE RIGO
em desfavor de

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar nulo o contrato existente entre as partes, determinar o cancelamento definitivo das inscrições nos órgãos de restrição ao crédito e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$7.000,00

ao autor, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que, em setembro de 2015, foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida, por um débito no valor de R$297,72.
Afirma que não firmou contratação com a ré, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela negativação indevida.

A operadora apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório. O autor requer a majoração da indenização.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$7.000,00), a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à requerida a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação.

No entanto, em que pese a requerida ter apresentado cópia do contrato supostamente firmado entre as partes, verifica-se que fora realizada perícia grafotécnica no referido documento, com a finalidade de constatar suposta adulteração, ocasião em que constatou-se que as assinaturas presentes no contrato não foram produzidas pelo autor, conforme o Laudo Pericial de Id. 50805479.

Assim, nota-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, sabe-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse contexto, é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$7.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidade, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam o mesmo
quantum
indenizatório em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

No que diz respeito a
o marco inicial para a contagem dos juros moratórios,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida e dá-se provimento ao recurso do autor
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020